Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-26.2022.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-26.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, julgou procedente o pedido e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, em decorrência de sinistro alegadamente causado por falha no fornecimento de energia elétrica.

2. A sentença condenou a distribuidora ao pagamento de R$ 20.000,00, corrigidos pela taxa Selic a partir do desembolso e com juros moratórios desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da produção de provas técnicas caracteriza cerceamento de defesa; e

(ii) saber se, em ação regressiva, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos reclamados e a suposta falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende que as provas requeridas são prescindíveis para a formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito.

5. A sub-rogação da seguradora em direitos do segurado não dispensa a demonstração do nexo causal entre o alegado defeito na prestação do serviço e o dano material, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. O laudo apresentado foi unilateral, com linguagem genérica e sem detalhamento técnico suficiente para caracterizar a responsabilidade da concessionária. Ausente comprovação da qualificação dos peritos, da metodologia empregada e de que o dano decorreu de falha na rede externa, o documento é ineficaz para comprovar o fato constitutivo do direito invocado.

7. A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais superiores tem afastado a responsabilidade da concessionária quando o laudo é unilateral, sem robustez técnica e sem demonstração do nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial. Condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

"1. O indeferimento de provas consideradas impertinentes ou protelatórias pelo magistrado não configura cerceamento de defesa, desde que o conjunto probatório seja suficiente ao julgamento da causa.

2. Em ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a suposta falha na prestação do serviço, não sendo suficiente a juntada de laudo técnico unilateral, genérico e sem comprovação de qualificação do emissor ou metodologia adotada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da sentença proferida pelo 2a Vara de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pelo
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
.

A sentença recorrida (ID. 333988371) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Requerida, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., a pagar à Requerente, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de ressarcimento por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pela taxa Selic a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora corrigidos pelo IPCA decotado a taxa Selic, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de ID. 333988382, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, alega que os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, não se prestando para comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido.

Sustenta que os laudos apresentados se mostram genéricos e inconclusivos, limitando-se a repetir as informações fornecidas pela parte solicitante sem realizar uma inspeção técnica adequada.

Argumenta que não houve a utilização de métodos técnicos e aparelhos apropriados para identificar a verdadeira origem dos danos alegados, limitando-se apenas a uma inspeção visual superficial.

Defende que não se pode imputar à distribuidora a responsabilidade através de laudos que não especificam tecnicamente os danos ocorridos e não foram realizados por engenheiros eletricistas devidamente inscritos no CREA.

Assevera que os laudos carecem de explicações técnicas detalhadas e não demonstram a aplicação de métodos científicos reconhecidos, comprometendo a credibilidade.

Aduz ainda a possibilidade de culpa exclusiva do usuário, argumentando que a concessionária não pode ser responsabilizada por danos decorrentes de deficiência técnica das instalações internas da unidade consumidora ou de sua má utilização, conforme dispõe a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 333988389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelada
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1o, do CPC.).

A norma supracitada é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto à procedência da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade e passo para a análise do mérito do presente recurso.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de provas, contudo, entendo que tal alegação não merece acolhimento.

Isso porque, quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

Assim,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa e passo para a análise do mérito do presente recurso.

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante alega ter celebrado contrato de seguro por meio da apólice de no 037107 (Antônio Cesar Pesconi) no qual se obrigava a indenizar o segurado pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Afirma que em decorrência de falhas/oscilações na distribuição de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a diversos aparelhos da segurada, sendo:

Sinistro: 116202111090124

Segurado: Antônio Cesar Pesconi

Apólice: 037107

Data do Sinistro: 11/10/2021

Data do pagamento: 29/11/2021

Valor do prejuízo: R$ 20.000,00

Causa: descarga elétrica

Aduz que os equipamentos foram analisados de forma pormenorizada pelas empresas, que, após apurarem as causas e extensão dos danos, elaboraram os laudos técnicos anexos, através dos quais atestaram que, em virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Apelante, houve danos a componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela Apelada, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a Apelante alegou em síntese que o laudo técnico apresentado é unilateral, elaborado sem acompanhamento da concessionária, e por profissional sem qualificação.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Analisando o laudo juntado pela seguradora Apelada (ID. 333988034 – fls. 01 a 03), observo que os documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, foram danificados em razão de uma “descarga elétrica” - sic.

O laudo mencionado não traz a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados, mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024) (destaquei).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença e julgando improcedente o pleito inicial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em R$ 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026